Tribunal: STJ
Processo: 0061898-47.2016.8.13.0153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066729 - MG(2025/0376001-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L2G INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: OSCAR FERREIRA SALGUEIRO DE CASTRO - RJ152932
MAURICIO PAULINO MOREIRA DE ANDRADE - RJ224059
AGRAVADO
: HOT SPORT LTDA
ADVOGADOS
: ANNA CRISTINA VALLE QUINTAO - MG197529
JOSE PAULO VALLE QUINTAO - MG098338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS
CESSANTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
§1o, IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
SUFICIENTE. REVISÃO DE METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS
DANOS
E

DE
DANO
MORAL.
REDUÇÃO/EXCLUSÃO
INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO FORMAL. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa fornecedora de
insumos contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
indenizatória por produto defeituoso que teria gerado prejuízos
materiais, lucros cessantes e abalo à honra objetiva da pessoa
jurídica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos critérios de fixação dos danos,
em violação do
§1o, IV, do CPC; (ii) é possível revisar a
art. 489,
metodologia de apuração dos danos materiais e lucros cessantes e
excluir ou reduzir a condenação por dano moral.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a prova pericial e testemunhal, delineia o nexo causal,
discrimina os itens dos danos materiais, aponta a base documental
dos lucros cessantes e explicita os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade para o dano moral, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55125933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 93f4b0d8-2680-4ea1-9716-4aaba47ea76a

4. Pedido de revisão da metodologia de quantificação dos prejuízos e
de
do dano moral não se compatibiliza com a
redução/exclusão
alegação de mera violação do
§1o, IV, do CPC, pois
art. 489,
demanda reexame de elementos fáticos e probatórios e substituição
do juízo valorativo firmado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 93f4b0d8-2680-4ea1-9716-4aaba47ea76a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066729 - MG(2025/0376001-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L2G INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: OSCAR FERREIRA SALGUEIRO DE CASTRO - RJ152932
MAURICIO PAULINO MOREIRA DE ANDRADE - RJ224059
AGRAVADO
: HOT SPORT LTDA
ADVOGADOS
: ANNA CRISTINA VALLE QUINTAO - MG197529
JOSE PAULO VALLE QUINTAO - MG098338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS
CESSANTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
§1o, IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
SUFICIENTE. REVISÃO DE METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS
DANOS
E

DE
DANO
MORAL.
REDUÇÃO/EXCLUSÃO
INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO FORMAL. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa fornecedora de
insumos contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
indenizatória por produto defeituoso que teria gerado prejuízos
materiais, lucros cessantes e abalo à honra objetiva da pessoa
jurídica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos critérios de fixação dos danos,
em violação do
§1o, IV, do CPC; (ii) é possível revisar a
art. 489,
metodologia de apuração dos danos materiais e lucros cessantes e
excluir ou reduzir a condenação por dano moral.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a prova pericial e testemunhal, delineia o nexo causal,
discrimina os itens dos danos materiais, aponta a base documental
dos lucros cessantes e explicita os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade para o dano moral, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

4. Pedido de revisão da metodologia de quantificação dos prejuízos e
de
do dano moral não se compatibiliza com a
redução/exclusão
alegação de mera violação do
§1o, IV, do CPC, pois
art. 489,
demanda reexame de elementos fáticos e probatórios e substituição
do juízo valorativo firmado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HI TECH L2G
INDUSTRIAL LTDA (L2G), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DEFEITUOSO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PREJUÍZO À
ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA. LUCROS CESSANTES.
DANO MORAL À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
VERIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a ré ao
pagamento de: (a) danos materiais, no valor total de R$ 74.923,48,
corrigidos monetariamente desde o prejuízo e com juros de mora de
1% ao mês; (b) danos morais, no valor de R$ 20.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do arbitramento e juros de mora desde
a citação; e (c) lucros cessantes, no montante de R$ 90.950,10, com
correção monetária desde o prejuízo e juros de mora de 1% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais
decorrentes do fornecimento de produto defeituoso e (ii) analisar a
adequação da fixação das indenizações a título de danos materiais,
morais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR Reputa-se tempestivo o recurso interposto
dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no
§5o, e
art. 1.003,
219 do Código de Processo Civil. Descabe falar em ofensa ao
princípio da dialeticidade quando o apelante especifica os
fundamentos de fato e de direito que embasam sua pretensão
recursal. O laudo pericial e os depoimentos colhidos em audiência
confirmam a falha no produto “Hi-Sublime Cotton L”, utilizado pela
autora, e demonstram a existência de manchas nas roupas
confeccionadas, evidenciando o nexo de causalidade entre o defeito
do produto e os danos por ela experimentados. A alegação de culpa
exclusiva da autora, por suposta aplicação inadequada do produto,
não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que a ré não
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

comprovou o mau uso ou incompatibilidade de aplicação. Os danos
materiais foram devidamente comprovados, abrangendo os valores
despendidos com a compra do produto defeituoso, do tecido de
algodão e de catálogos promocionais, conforme documentação
acostada. Quanto aos lucros cessantes, a sentença baseou-se em
documentos que demonstram a frustração da comercialização da nova
coleção de roupas, ao passo que a ausência de impugnação
específica pela ré corrobora a presunção de veracidade dos valores
indicados pela autora. (e-STJ, fls.
)
853/854
O dano moral da pessoa jurídica caracteriza-se pela ofensa à honra
objetiva, que, no caso, ficou comprovada em razão do abalo à imagem
e credibilidade da autora perante clientes e no mercado. Inexistem
elementos nos autos que justifiquem a modificação da sentença
quanto à fixação das indenizações, pois os valores estabelecidos
guardam estrita correspondência com os prejuízos apurados e as
peculiaridades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de produto
defeituoso que gera prejuízo material, frustração de lucros e abalo à
honra objetiva da pessoa jurídica enseja a responsabilidade civil
subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do
Para a
CC/02.
caracterização do dano moral da pessoa jurídica, é imprescindível a
demonstração de ofensa à sua honra objetiva, o que inclui abalos à
imagem, credibilidade e reputação no mercado. A quantificação das
indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes deve
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
suficiente para reparar o prejuízo sem ocasionar enriquecimento sem
causa. (e-STJ, fl. 854)

Os embargos de declaração de HI TECH - L2G INDUSTRIAL LTDA (L2G)
foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
927/935
Nas razões do agravo, L2G apontou (1) não incidência do óbice da
sustentando que a controvérsia é jurídica (critérios dos arts. 402 e 944
Súmula 7/STJ,
do CC e
e 489, §1o, IV, do CPC); (2) negativa de prestação jurisdicional por
art. 373
ausência de enfrentamento de pontos essenciais e existência de prequestionamento
(art. 1.025 do CPC); (3) dissídio jurisprudencial em caráter subsidiário.
Houve apresentação de contraminuta por HOT SPORT EIRELI – EPP (HOT
SPORT) (e-STJ, fls.
).
1003/1005
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

Nas razões de seu apelo nobre, L2G apontou negativa de prestação
jurisdicional por omissão na fundamentação quanto aos critérios de fixação dos danos
materiais, morais e lucros cessantes, com violação dos
§1o, IV, do CPC, além
art. 489,
de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento provisório.
Houve apresentação de contrarrazões por HOTSPORT LTDA (e-STJ, fls.
).
967/976
Conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Da violação do art. 489, §1o, IV, do CPC.
Afirma L2G que o acordão recorrido não enfrentou de forma específica os
argumentos apresentados, deixando de analisar pontos cruciais trazidos pela defesa.
Sustenta que “a ausência de uma motivação detalhada quanto à contestação dos
fundamentos que ensejariam a aplicação dos critérios para fixação dos danos
demonstra omissão quanto à apreciação dos elementos essenciais para a completa
” (es-STJ fl. 941), violando o dever de
formação do convencimento do Tribunal
fundamentação exigido pelo
§1o, IV, do CPC. Especifica que o Tribunal
art. 489,
Estadual não se manifestou sobre os argumentos de que a metodologia utilizada para
a quantificação dos prejuízos carece de parâmetros objetivos e que o acórdão
recorrido a condenou com base em conjecturas (e-STJ fl. 946).
Por fim, pretende a “revisão da metodologia de apuração dos danos,
aplicando critérios objetivos e compatíveis com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa” e a “exclusão ou redução da
condenação relativa aos danos à imagem, por ausência de comprovação robusta do
prejuízo efetivamente experimentado”.
Ao fundamentar a indenização por danos materiais e morais, assim
fundamentou o Tribunal Estadual (e-STJ fls. 861-864):
(...)
No caso, as alegações ventiladas na inicial foram corroboradas pelos
depoimentos prestados em sede de audiência de instrução e
julgamento, os quais confirmam o defeito no produto Hi-Sublime
Cotton L e afastam a ocorrência de erro na aplicação do produto pela
requerente/apelada.
Além disso, o laudo pericial produzido no curso do feito atesta a
existência de manchas que danificaram as roupas fabricadas pela
apelada e confirma que “o prejuízo equivale a quantidade de peças
produzidas com defeito constatado” (Ordem 69 – fls
).
12/13
(...)
Diante desse cenário, o ressarcimento pelos prejuízos relacionados ao
defeito do produto e devidamente comprovados nos autos é medida
que se impõe.
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

No que se refere aos danos materiais, ressalte-se que a sentença
considerou o valor do produto, dos tecidos e das peças vendidas, além
das despesas comprovadamente havidas pela requerente para
promoção da nova coleção. A propósito:
A parte autora adquiriu tecido de algodão pelo valor de R$ 59.776,38
(ID 3169021611, p.
), o produto Hi Sublime pelo valor de R$
17/36
1.043,00 (ID 3169021611, págs.
), além de ter produzido
10/11
catálogos de mostruário pelo valor de R$ 7.610,00 (ID 10184787172),
suportando prejuízo material devido aos vícios causados nas peças
após a utilização do produto Hi Sublime (Ordem 109 – f. 4)
Conquanto a apelante impugne as DANF Es acostadas junto à inicial,
certo é que as alegações recursais em nada afastam a obrigação de
ressarcimento, notadamente diante do prejuízo de ordem material
sofrido pela apelada em razão (i) da aquisição do produto defeituoso;
(ii) dos custos com o tecido de algodão adquirido para aplicação do Hi-
Sublime Cotton L ; (ii) da comercialização de peças defeituosas.
Por sua vez, no que se refere aos lucros cessantes, é cediço que o
do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem
art. 402
aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em razão do ato
lesivo.
Na hipótese dos autos, o ato sentencial se fundou no relatório de
vendas acostado às ordens
os quais, na ausência de
55/57,
impugnação específica da requerida em sede de contestação,
demonstram a expectativa de lucro frustrada pela impossibilidade de
comercialização da nova coleção de roupa.
De igual modo, entendo que a verba indenizatória fixada a título de
danos morais deve ser mantida, notadamente porque comprovado o
impacto negativo na imagem da sociedade empresária perante seus
clientes e no mercado.
Sabe-se que o dano moral na hipótese de pessoa jurídica se
caracteriza pela ofensa ou violação a sua honra objetiva, capaz de
repercutir negativamente na sua credibilidade, imagem e reputação.
Nesse sentido, o artigo 52 do Código Civil assegura à pessoa jurídica,
no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, notadamente
no que se refere à marca, nome, símbolos e honra objetiva.
(...)
No presente caso, coaduno do entendimento de que houve efetiva
ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica HOT SPORT EIRELI - EPP,
sobretudo pela afetação da perante seus clientes. Nesse ponto, o
oferecimento de um produto que danificou as peças de roupa vendidas
pela apelada causou inequívoca perda de clientes, uma vez que os
lojistas não tiveram tempo hábil de repor a coleção de verão,
permanecendo sem o produto para vender.
Assim posicionada a questão, a quantificação da importância a ser
paga a título de reparação extrapatrimonial é norteada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale dizer que o valor fixado deve ser suficiente a compensar o
sofrimento, sem importar, por outro lado, enriquecimento injustificado
da vítima. Impende levar em conta, nesse sentido, a gravidade da
conduta e do resultado, a capacidade econômica do ofensor, as
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

condições do ofendido, dentre outros elementos que se fizerem
relevantes na situação concreta.
Por esses motivos, entendo que a indenização fixada pela D.
Magistrada de origem em R$20.000,00 (vinte mil reais) é condizente
com as circunstâncias do caso concreto, além de observar os critérios
de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim,
restando
demonstrado
que
as
indenizações
foram
estabelecidas de forma adequada, razoável e proporcional, guardando
estrita correspondência com o conjunto probatório dos autos e as
peculiaridades do caso concreto, o desprovimento do recurso é
medida que se impõe.
(...)

O acórdão recorrido analisou os fatos e provas constantes do processo e
estabeleceu o nexo causal entre a conduta e os danos, calculou os danos materiais a
partir do valor dos produtos, tecidos e peças vendidas e despesas para a promoção da
nova coleção e os lucros cessantes considerando o relatório de vendas e ausência de
impugnação específica. Por fim, fixou os danos morais levado em consideração a
impossibilidade de reposição das peças danificadas, que prejudicou a imagem da
empresa perante os clientes. O valor fixado foi adequado aos parâmetros
jurisprudenciais da proporcionalidade e razoabilidade, já que não há um
fixo ou tabelado para os danos morais.
percentual/importe
Como se depreende do trecho acima transcrito, não há deficiência de
fundamentação e sim mero inconformismo com a conclusão dada pelo Tribunal à
questão, inexistindo, portanto, o vício apontado. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
JUROS. TERMO INICIAL.
§2o, DO
SÚMULA No 54/STJ. ART. 1.026,
CPC. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO.
ROMPIMENTO
DA
BARRAGEM. MINA CÓRREGO DO FEIJÃO. BRUMADINHO. DANOS
MORAIS. QUANTIA FIXADA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR RAZOÁVEL.
1. Não há falar em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A matéria posta em debate no recurso especial não foi objeto de
análise pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e
embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do Código de Processo
art. 1022
Civil/2015.
3. O termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais
fixados, segundo a jurisprudência desta Corte, por se tratar de
Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

responsabilidade extracontratual, é a partir da data do evento danoso.
Inteligência da Súmula no 54/STJ.
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é
correta a aplicação da multa pela oposição dos segundos embargos
de declaração com o fim exclusivo de modificar decisão isenta de
vícios por serem manifestamente protelatórios.
5. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 15.000,
00 (quinze mil mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o
dano moral decorrente de erro médico.
6. Agravo da VALE S.A conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Agravo de SERGIO
ROCHA DA COSTA conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.006.159/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Ademais, a alegação de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC não é
compatível com o pedido formulado de revisão da metodologia de apuração de danos
e
da condenação referente aos danos à imagem, pois não houve
redução/exclusão
indicação de dispositivo de lei federal supostamente violado pela conclusão do Tribunal
Estadual.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de J HOT SPORT, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54831557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:45
Código de Controle do Documento: 7b0cfbea-b548-454f-ad73-94f1d90d9bd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.729 / MG
Número Registro: 2025/0376001-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00618984720168130153 10000244707451004 618984720168130153
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L2G INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : OSCAR FERREIRA SALGUEIRO DE CASTRO - RJ152932
MAURICIO PAULINO MOREIRA DE ANDRADE - RJ224059
AGRAVADO
: HOT SPORT LTDA
ADVOGADOS : JOSE PAULO VALLE QUINTAO - MG098338
ANNA CRISTINA VALLE QUINTAO - MG197529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: e7611619-6f45-47a2-8cb9-8109b7745541

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: e7611619-6f45-47a2-8cb9-8109b7745541